Tribunal: CARF
Processo: 10865.720502/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720502/2013-67
ACÓRDÃO
3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CP KELCO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a
30/04/2007, 01/06/2007 a 31/10/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão
definitiva, assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que,
posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à
contribuinte, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião
da sua aplicação.
Assim, deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no.
2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-
se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao
Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Relatório
Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 631 a 699) apresentada em 26 de
abril de 2013 contra os autos de infração de e-fls. 10 a 51, cientificados em 27 de
março de 2018 (e-fl. 628), que trataram dos períodos do junho de 2007 a outubro
de 2008.
Foram lavrados autos de infração de multa exigida isoladamente, relativamente a
IPI não destacado em nota fiscal acobertado por créditos, relativamente aos
períodos de junho de 2007 a outubro de 2008, créditos indevidos de IPI,
relativamente aos períodos de janeiro, fevereiro e abril de 2007 (e-fls. 10 a 44), e
de multas regulamentares do IPI por atraso na entrega de arquivo digital e por
inconsistências nos arquivos digitais, relativamente ao atendimento do mês de
janeiro de 2013, e por ressarcimento indevido pleiteado pelo sujeito passivo,
relativamente aos meses de agosto a outubro de 2010 (e-fls. 45 a 51).
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 2 a 9, o procedimento abrangeu os
pedidos de compensações relativos aos períodos de apuração entre o 3o trimestre
de 2005 e o 3 o trimestre de 2010, exceto o 4o trimestre de 2006.
Para esclarecer de imediato a situação dos processos que tratam dos pedidos de
ressarcimento, é importante notar que integraram o auto de infração apenas as
glosas de crédito relativas aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2007,
conforme demonstrado na descrição dos fundamentos e fatos de e-fls. 18 e 19, na
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
3
indicação das infrações apuradas de e-fl. 24 e na reconstituição da escrita de e-fls.
39 a 44.
Dessa forma, os pedidos de ressarcimento relativos aos trimestrescalendário
anteriores
a
2007,
constantes
dos
processos
administrativos
no
10865.901872/2011-31 (4o trimestre de 2006), 10865.906586/2012-43 (3o
trimestre
de
2005),
10865.906587/2012-98
(4o
trimestre
de
2005),
10865.906588/2012-32
(1o
trimestre
de
2006),
10865.906589/2012-87
(2otrimestre de 2006) e 10865.906590/2012-10 (3o trimestre de 2006), não
dependem da apreciação do auto de infração para serem julgados.
Já os pedidos de ressarcimento constantes dos processos administrativos
10865.906591/2012-56 (1o trimestre de 2007), 10865.906592/2012-09 (2o
trimestre
de
2007),
10865.906593/2012-45
(3o
trimestre
de
2007),
10865.906594/2012-90 (4o trimestre de 2007), 10865.906595/2012-34 (1o
trimestre
de
2008),
10865.906596/2012-89
(2o
trimestre
de
2008),
10865.906597/2012-23 (3o trimestre de 2008), 10865.906598/2012-78 (4o
trimestre
de
2008),
10865.906599/2012-12
(1o
trimestre
de
2009),
10865.906600/2012-17 (2o trimestre de 2009), 10865.906601/2012-53 (3o
trimestre
de
2009),
10865.906602/2012-06
(4o
trimestre
de
2009),
10865.906603/2012-42 (1o trimestre de 2010), 10865.906604/2012-97 (2o
trimestre de 2010), 10865.906605/2012-31 (3o trimestre de 2010), somente
podem ser julgados em conjunto com o auto de infração.
Segundo a Fiscalização, a "foi desenvolvida com base nos arquivos digitais
apresentados pelo sujeito passivo em 04/01/2013 [...]", havendo sido consultadas
as notas fiscais eletrônicas (SPED Fiscal).
Apuraram-se as seguintes irregularidades.
Constataram-se saídas com suspensão do IPI, sem que a Interessada detivesse, à
época das operações, as declarações dos adquirentes exigidas.
Apuraram-se, ainda, inconsistências nos arquivos digitais apresentados pela
Interessada.
Em relação às operações de entrada, “foram constatados erros nos códigos NCM
informados nos arquivos digitais (código da mercadoria com NCM 0000.00.00,
que não existe) [...]”.
Com respeito às operações de saída, "foram constatados erros nos códigos NCM
(código da mercadoria com NCM 0000.00.00, que não existe), bem como erros na
descrição dos materiais, pois não existe material 'CAD PROD CONF DESCRICAO
DOC FISCAL'".
A multa isolada foi majorada em 50% (auto de infração, e-fls. 12 a 18).
Além disso, houve descumprimento de prazo pela Interessada, que apresentou os
arquivos com dois dias de atraso, no dia 4 de janeiro de 2013.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
4
Em relação aos créditos escriturados, a Fiscalização apurou que a Interessada
haveria utilizado indevidamente créditos, em razão de alíquota aplicada ser
superior à prevista na Tabela de Incidência do IPI - Tipi.
As infrações apuradas tiveram repercussão nos saldos credores trimestrais, que
foram objeto de pedidos de ressarcimento pela Interessada. A tabela constante
do item 4.1.3 do Relatório Fiscal indica as reduções apuradas, que foram objeto
de imposição de multa regulamentar de 50%, prevista no § 15 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, introduzido pelo art.
62 da Lei no 12.249, de 2010.
Segundo o item 3.2.2, a multa foi agravada em razão do “não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para [...] apresentar os arquivos”
digitais.
Finalmente, a Fiscalização informou haver proposto a glosa das diferenças de
créditos apuradas, relativamente aos pedidos de ressarcimento indicados.
Na impugnação de lançamento, a Interessada alegou, em relação às saídas, que as
declarações não teriam sido apresentadas em razão de se referirem a períodos
antigos e não haver a Fiscalização concedido prorrogação de prazo para
atendimento.
Segundo a Interessada, embora houvesse cerceamento de direito de defesa, os
documentos seriam apresentados com a impugnação (e-fls. 682 a 699).
Expôs, a seguir, as razões pelas quais teria ocorrido cerceamento de defesa e citou
ementas de acórdãos que trataram da matéria e requereu a aplicação do princípio
da verdade material.
Passou a tratar da multa aplicada por inconsistência nos arquivos digitais,
alegando que “as penalidades previstas no art. 591 apenas serão aplicadas se
houver inobservância à obrigatoriedade de manutenção dos arquivos digitais pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.”
Segundo a Interessada, a multa não seria aplicável em razão de haver mantido “à
disposição dos auditores fiscais todos os arquivos digitais requeridos”. A respeito
do tema, citou ementa do Acórdão n° 105-16369, de 28 de março de 2007, do
antigo 1o Conselho de Contribuintes.
Segundo o entendimento da Interessada, ao constatar a irregularidade em relação
ao código NCM, caberia à Fiscalização o ônus de, primeiramente, intimá-la a
apresentar esclarecimentos, antes de lavrar o auto de infração.
Nesse contexto, acrescentou que apenas teria sido alertada em relação ao
descumprimento do prazo para atendimento da intimação, mas não em relação a
outras eventuais irregularidades. Citou, ademais, ementa de acórdão da DRJ/Rio
de Janeiro, para embasar a alegação de que teria que haver sido intimada a
apresentar esclarecimentos.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
5
Ademais, alegou que somente a “entrega de arquivos digitais [...] contendo erros
que impossibilitam a atividade de auditoria” é que sujeitaria o contribuinte à
multa em questão, nos termos de acórdão administrativo cuja ementa
reproduziu.
Por fim, esclareceu que o erro decorreu de falta de atualização do software que
gerou os arquivos, “tanto que tal ocorrência não mais se verifica nos registros
posteriores a 2009, quando a empresa responsável pela geração dos arquivos
digitais atualizou o sistema”.
No tocante à multa sobre o valor das glosas propostas, alegou que fora aplicada
anteriormente à expedição dos despachos decisórios. Dessa forma, a Fiscalização
não poderia haver considerado, naquele momento, “que os pedidos de
ressarcimento foram indeferidos com base somente em proposta de glosa”.
Ademais, a multa seria inconstitucional em razão de ser cabível em função de uma
mera divergência de valores.
Por fim, apresentou o seguinte pedido:
60. - Por todo o exposto, requer a Impugnante:
(i) o cancelamento da multa de 112,5% (cento e doze inteiros e cinco
décimos por cento) no valor de RS 150.066,36 (cento e cinquenta mil,
sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), tendo em vista que não houve
operações de saída com suspensão indevida de IPI, bem como o
cancelamento da intimação de estorno no valor de R$ 133.392,40 (cento e
trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), do
saldo credor registrado no LAIPI, em observância ao princípio da verdade
material;
(ii) o cancelamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente às inconsistências nos arquivos digitais, no valor
de R$ 1.583.238,93 (um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e
trinta e oito reais e noventa e três centavos), por ser ilegal a sua aplicação,
em razão deter havido cerceamento de defesa, ante à ausência de
solicitações de informações quanto às inconsistências antes da lavratura do
auto de infração e em razão das mesmas não impossibilitarem o
andamento da fiscalização;
(iii) O cancelamento da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
proposta de glosa, no valor de R$ 209.020,89 (duzentos e nove mil, vinte
reais e oitenta e nove centavos) e da intimação para estorno em março de
2013 do valor de R$ 45.218,78 (quarenta e cinco mil, duzentos c dezoito
reais e setenta e oito centavos) do saldo credor registrado no LA1PI, em
razão da inconstitucionalidade da multa e/ou da ilegalidade de sua
cobrança antes da expedição dos despachos decisórios dos pedidos de
ressarcimento e de decisão definitiva acerca de eventual manifestação de
inconformidade.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
6
Em sessão de 20 de novembro de 2018, a Turma Julgadora aprovou a Resolução
no 14-4.808 (e-fls. 715 e 716), que aprovou a seguinte diligência:
O auto de infração referiu-se, no tocante ao IPI, apenas à multa por falta de
destaque do imposto em nota fiscal.
Em relação à matéria acima mencionada (multa isolada por falta de
destaque de IPI em nota fiscal), a Interessada apresentou a seguinte
documentação, que exige a realização de diligência:
[Tabela reproduzida no voto do relator]
Em relação à declaração de e-fl. 687, a Interessada deve ser intimada a
apresentar cópia legível.
Em relação às demais declarações, à vista das observações acima
mencionadas, a Fiscalização poderá, a seu juízo, solicitar esclarecimentos
adicionais da Interessada, caso entenda que não satisfaçam os requisitos
para a justificar as saídas com suspensão do IPI.
Intimada (e-fls. 747 a 749), a Interessada apresentou a documentação de efls. 722
a 746 e 750, esclarecendo que, relativamente à declaração de e-fl. 687, “Após
meticuloso levantamento realizado pela empresa, não foi possível localizar em
seus arquivos a via original da referida declaração, de forma que se tornou
impossível atender a intimação, razão pela qual, a empresa se manifesta expressa
e tempestivamente, através da presente petição, objetivando informar tal
ocorrência, cumprindo sua obrigação.” A seguir, a Fiscalização lavrou o relatório
de e-fls. 751 a 755 e apurou nova “Relação das Notas Fiscais de Saída sem
Declaração para Suspensão do IPI na data da Operação”.
Relativamente às declarações dos adquirentes, considerou que as seguintes não
foram aceitas:
3 – Porém, não foram aceitas por este auditor fiscal autuante as seguintes
declarações:

3.1 – A declaração da pela Nestlé (datada de 27/09/2002) não foi aceita
porque não está assinada.
3.2 – Não foi apresentada a declaração da Prod. Alim. Fleischmann Royal
Ltda.
3.3 – A declaração da empresa Puratos Brasil Ltda. (cópia) está totalmente
ilegível, sendo que o sujeito passivo não possui o documento original
(legível), conforme consta da sua Resposta à Intimação (em anexo).
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
7
4 – Em decorrência do acima exposto, o valor constante do AI – Auto de
Infração(processo digital acima citado) relativamente ao IPI não destacado
nas notas fiscais (suspensão indevida) que era originalmente de R$
133.392,40, após consideradas as declarações aceitas por este auditor fiscal
autuante, fica retificado / reduzido para R$ 82.600,06 (devidamente
demonstrados na planilha em anexo denominada “Relação das Notas
Fiscais de Saída sem Declaração para Suspensão do IPI na data da Operação
– (Retificada)”. 5 – Fica o sujeito passivo ciente de que lhe é concedido o
prazo de 30 dias (a partir da ciência deste documento) para sua
manifestação a respeito, se assim o desejar.
Intimada (e-fl. 756), a Interessada não se manifestou.
É o relatório.
Em julgamento da Impugnação a 8a Turma da DRJ/POR por meio do acordão 14-
95.306, deu parcial provimento ao recurso conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/04/2007,
01/06/2007 a 31/10/2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL.
A responsabilidade solidária somente pode ser contestada pelo responsabilizado,
precluindo o direito de sua discussão no âmbito do processo administrativo com a
apresentação da impugnação de lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA Não há que se falar em
cerceamento de defesa antes do início da fase litigiosa do procedimento de que
trata o Decreto no 70.235, de 1972, que ocorre com a apresentação da
impugnação de lançamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/04/2007,
01/06/2007 a 31/10/2008
MULTAS RELATIVA AOS ARQUIVOS DIGITAIS. REQUISITOS E APLICAÇÃO.
A aplicação da multa por não fornecimento, atraso no fornecimento ou
fornecimento incompleto ou incorreto de arquivos digitais depende apenas do
não atendimento no prazo da intimação para sua apresentação.
MULTA POR INFORMAÇÕES INCORRETAMENTE FORNECIDAS. BASE DE CÁLCULO.
A multa é aplicada em relação às informações solicitadas e incorretamente
fornecidas, não se podendo cogitar de falta de base de cálculo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/04/2007,
01/06/2007 a 31/10/2008
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
8
PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO OU INDEVIDO. MULTA ISOLADA SOBRE
O RESPECTIVO VALOR. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se retroativamente a legislação que comine penalidade menos severa ao
ato ou fato pretérito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/06/2007 a
31/10/2008 SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DECLARAÇÃO DO
ADQUIRENTE, CERTIFICANDO A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
É vedada a saída com suspensão de produtos do estabelecimento industrial ou
equiparado a adquirente que não tenha fornecido ao contribuinte declaração de
que satisfaz os requisitos legais para o benefício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a manutenção da multa referente às inconsistências nos
arquivos digitais, a Recorrente apresenta recurso voluntário pleiteando a aplicação da
retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN com fins de afastar a multa aplicada com
base nos artigos 11 e 12 da lei no 8.218/1991 e aplicar a penalidade prevista no artigo 57, inciso III,
“a” da medida provisória no 2.158-35/2001.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, a controvérsia nos autos cinge-se exclusivamente à aplicação do
instituto da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN em relação à penalidade
aplicada à Recorrente pela inconsistência nas informações constantes em seus arquivos digitais.
No caso dos autos, conforme constante no auto de infração (fls. 10/51 e 180) foi
aplicada multa de 5% sobre as ocorrências, limitada a 1% da Receita Bruta conforme previsto nos
artigos 11 e 12 da lei no 8.218/1991, vejamos:
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
9

Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a aplicação do instituo da retroatividade
benigna, uma vez que houve alteração legislativa promovida pela Lei no 12.766/2012 e pela Lei no
12.873/2013 ao artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 que implicou na fixação de
percentual menor que o previsto no artigo 12 da Lei no 8.218/1991 para as mesmas infrações.
Para amparar seu pleito invoca o Parecer normativo RFB/COSIT no 03/2015 e Parecer Normativo
RFB no 3, de 10 de junho de 2013.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Por meio do Parecer Normativo RFB no 03/2013, a administração tributária
reconheceu que o artigo 57 da MP no 2.158-35/2001 passou a reger de forma ampla as
penalidades por descumprimento de obrigações acessórias de natureza tributária perante a RFB.
Vejamos parte dos argumentos e conclusões:
“(...)
4.3. O elemento material possui verbos distintos. Enquanto a nova lei fala em
“deixar de apresentar” declaração demonstrativo ou escrituração digital, ou os
“apresentar com incorreções ou omissões”, a Lei no 8.218, de 1991, traz, no art.
11, a conduta esperada, que é “manter à disposição” os respectivos arquivos
digitais e sistemas das pessoas jurídicas destinatárias da conduta: os “sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal”. A multa é pela sua inobservância.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para
aqueles sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam
incorreta ou intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração
digital. Eles não apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no
8.218, de 1991, é para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos
digitais e sistemas à disposição da fiscalização de maneira contínua.
Objetivamente a infração ocorre (seu “fato gerador”) com a não apresentação,
apresentação incorreta ou intempestiva, mas os elementos materiais são
distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e,
concomitantemente, não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
10
RFB, tal conduta se amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218,
de 1991. Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de
escrituração digital de maneira contínua quando seja obrigatória (caso da
Escrituração Contábil Digital (ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e
comprovada.
4.6. Na situação do item 4.5, é importante que a aplicação da multa prevista nos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, se coadune com a distinção dos aspectos
materiais dela em relação ao novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. A simples
não apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou a
escrituração não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o
novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou
não se conseguindo comprová-lo, aplica-se a multa mais benéfica da Lei no
12.766, de 2012, em decorrência do que determina o art. 112, inciso II, da Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
4.7. Caso tais arquivos não sejam apresentados pela pessoa jurídica na forma que
deveriam ser feitos, em decorrência da inexistência de dispositivo específico na
Lei no 12.766, de 2012, aplicase o disposto no inciso I do art. 12 da Lei no 8.218,
de 1991. Isso porque é uma conduta cuja sanção não se encontra na multa da Lei
no 12.766, de 2012, mas na do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Esse último
dispositivo continua em vigência e deve ser aplicado quando não haja divergência
com a nova lei.
(...)
Conclusão
10. Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou
escrituração digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas
que comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta
da escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
em respeito ao art. 112, inciso II, do CTN;
(...) Grifamos”
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
11
Da leitura do referido parecer conclui-se que o dispositivo do artigo 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 (alteração legislativa promovida pela Lei no 12.766/2012) disciplina
a multa para quem não apresenta ou o faça incorreta ou intempestivamente declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, o que se amolda ao caso em apreço, que se trata de
inconsistências . Vejamos passagens relatório fiscal (fls. 2/9):

Temos que se trata de inconsistências nos arquivos digitais apresentados à
fiscalização, o que se encaixa ao comando legal do artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 (alteração legislativa promovida pela Lei no 12.766/2012 e 12.873/2013).
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)
(...)
II - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
(grifamos)
Posteriormente, a Solução de Consulta Cosit no 03/2015 (com força de Parecer
Normativo) ratificou esse entendimento, consolidando que a nova redação do artigo 57 da Medida
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
12
Provisória no 2.158-35/2001 deve ser aplicada retroativamente a fatos geradores ocorridos antes
de sua vigência, sempre que resultar em penalidade mais branda ao sujeito passivo. Vejamos:
“(...)
Conclusão
7. Em conclusão:
a) Permanece hígido o entendimento fixado no Parecer Normativo RFB no 3, de 10
de junho de 2013, para as infrações cometidas no período de vigência da redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012, ou seja, até 24 de outubro de 2013, observada a
aplicação do art. art. 106, II, do Código Tributário Nacional, quando cabível;
b) A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da Lei no 12.783, de 2013,
a aplicação dos dispositivos em comento deve estar em consonância com as
atualizações contidas neste Parecer Normativo.
(...)”
Nesta linha, o artigo 106, inciso II, “c” do CTN preceitua que, tratando-se de fato
não julgado definitivamente, como o caso dos autos, a lei mais benéfica deve retroagir para
aplicação da penalidade menos severa.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.b) A partir de 25 de outubro de 2013, com a publicação da
Lei no 12.783, de 2013, a aplicação dos dispositivos em comento deve estar em
consonância com as atualizações contidas neste Parecer Normativo.
Nesta linha de entendimento, colaciona-se julgados deste Colegiado:
Ementa(s)Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/12/2007
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva,
assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à
data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à contribuinte, mesmo que
essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser
observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com
redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei
n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.914 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720502/2013-67
13
arquivo magnético com incorreção nas informações ou perdeu o prazo para
apresentação dos mesmos.
(Número do Processo: 10860.721986/2012-21 Data de Publicação: 28/08/2018)
Acórdão no 9303008.499 – 3a Turma)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva,
assim como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à
data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica à contribuinte, mesmo que
essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser
observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com
redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando se os artigos 11 e 12 da Lei
n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou
arquivo magnético com incorreção nas informações ou perdeu o prazo para
apresentação dos mesmos.
(PROCESSO 19515.004669/2010-89 ACÓRDÃO 1101-001.841 – 1a SEÇÃO/1a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA 25 de setembro de 2025)
Dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário para
determinar a retificação do lançamento, aplicando-se retroativamente a multa de 3% sobre o
valor das transações, prevista no artigo 57, inciso III, alínea 'a' da MP no 2.158-35/2001 (com
redação da Lei no 12.766/2012), em substituição à multa do artigo 12 da Lei no 8.218/1991

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 816
DF CARF MF
Original